Tribunal: TJPA
Processo: 0807036-72.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807036-72.2024.8.14.0028

APELANTE: MAIRLOM SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 150 e 155, § 4º, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, com imposição da pena total de 3 anos de reclusão e 68 dias-multa. A defesa pleiteia, em sede recursal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a adoção da fração de 1/8 para aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal; e (ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da fração adotada para o aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A idade do apelante, comprovada por documento oficial, revela que, à época dos fatos (em 2023 e 2024), ele possuía menos de 21 anos, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de critério legal para a fração de aumento da pena-base, admite-se a adoção de frações como 1/6 ou 1/8, desde que devidamente fundamentadas, não sendo razoável elevação sem base objetiva.

5.

A sentença não justificou de forma adequada o quantum de aumento da pena-base, motivo pelo qual se impõe o redimensionamento da pena com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada, observando os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

6.

A aplicação da atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme vedação expressa da Súmula 231 do STJ.

7.

A pena relativa ao crime de violação de domicílio foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo elementos para modificação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 150, 155, § 4º, II, 65, I, 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, Súmula nº 231
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MAIRLOM SANTOS SILVA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 150 c/c 155, 4º, II, na forma do art. 69 do Código Penal,
impondo-lhe a sanção de
03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa (ID 23430535).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela aplicação da atenuante previsto no inciso I, do art. 65 do Código Penal. Requer, ainda, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa (ID 23430546).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 22418526.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 23430553).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em plenário virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A irresignação defensiva recai, inicialmente, sobre o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa,
no tocante à dosimetria da pena aplicada ao crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal
.

Assiste razão à defesa.

Da análise do documento de identidade acostado sob o ID 23430387, verifica-se que o apelante nasceu em 25/02/2005. Considerando que os delitos foram praticados em 16/06/2023 e 13/04/2024, constata-se que, em ambas as datas, o apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, fazendo jus, portanto, ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

A defesa insurge-se, ainda, contra a fração de aumento aplicada em razão da valoração negativa das circunstâncias do delito, sustentando a necessidade de observância dos critérios de proporcionalidade adotados pela jurisprudência, notadamente a aplicação da fração de 1/8.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, “no silêncio do legislador quanto à fração de aumento da pena-base, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da reprimenda por cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada, e o segundo de 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e suficiente a justificar aumento superior” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

No caso vertente, observa-se que o juízo sentenciante não adotou nem a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada, tampouco o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, o que evidencia ausência de razoabilidade e proporcionalidade no quantum de elevação da pena-base.

Diante disso, entendo mais adequada a aplicação da fração de 1/6, fixando-se a
pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase
da dosimetria, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, deixo de aplicar a fração redutora de 1/6, uma vez que sua incidência conduziria a reprimenda aquém do mínimo legal, providência vedada pela Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a pena intermediária resta fixada em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda, para o crime previsto no art.

155, 4º, II, do CP,
em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

No que concerne à dosimetria da pena aplicada ao crime previsto no art. 150 do Código Penal, não há reparos a serem efetuados, uma vez que a reprimenda foi corretamente fixada no patamar mínimo legal, consistente em 01 (um) mês de detenção.

Mantenho o regime aberto.

Mantenho a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, nos exatos termos e condições estabelecidos na sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para redimensionar a pena do apelante.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026